Tribunal: TJDFT
Processo: 0030244-94.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 924, V do CPC, “Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente” sendo certo que“(...) requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
2. Caso em que, após transcurso do prazo de suspensão do processo de execução por um ano, sem localização de bens, teve início o prazo de prescrição intercorrente. Valor que chegou a ser localizado na conta do executado (R$105,40) não foi constrito em razão da “insuficiência...para a satisfação do crédito” (certidão), tendo os autos retornado ao arquivo.
3. “3. A simples movimentação do processo, sem a indicação efetiva de bens do devedor passíveis de penhora por lapso temporal superior a três anos enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. Apelo conhecido e não provido (Acórdão 1745010, 07091405220178070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Recurso conhecido e não provido.